Tribunal: TJDFT
Processo: 0720121-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS VALORADO NEGATIVAMENTE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. QUANTIDADE DE AUMENTO PROPORCIONAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INCABÍVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Inviável a alegação da Defesa de negativa de autoria de uma das rés quando as circunstâncias da apreensão da droga, notadamente pela quantidade de maconha apreendida no interior do seu veículo, ocasião em que ela relatou aos policiais que em sua casa havia mais, o que restou confirmado pela apreensão de mais de doze quilos da droga. Acrescentam-se mensagens localizadas no seu celular que evidenciam a traficância.
2. A quantidade expressiva e a natureza da droga apreendida autorizam a valoração negativa da circunstância autônoma do artigo 42 da Lei 11.343/06, por força de mandamento legal, mostrando-se correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
3. Como as circunstâncias judiciais que envolvem o estabelecimento da pena-base (artigo 59 do Código Penal) são em número de 8 (oito), a doutrina e a jurisprudência têm adotado coeficientes imaginários situados nas proximidades de 1/8 (um oitavo), calculado sobre o intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao tipo penal, para a devida valoração unitária como afirmação de suficiência e proporcionalidade. Fixada pena em patamar inferior, não há reparos a serem feitos na sentença.
4. O arcabouço probatório denota que as rés se dedicavam à atividade criminosa (uma delas reincidente em crime de tráfico e a outra responde a ação penal pela prática de crime de homicídio), restando incabível a aplicação da causa de diminuição da pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
5. Fixada pena superior a 4 (quatro) anos à ré primária, mostra-se correto o estabelecimento do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal.
6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos diante da quantidade de pena aplicada, superior a quatro anos de reclusão (artigo 44 do Código Penal).
7. Recursos conhecidos e desprovidos.